Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0714920-09.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: MÁRIO GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por MÁRIO GOMES DE MELO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo por ele manejado em virtude de irregularidade formal. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Conforme assentando na decisão supra, o agravo interposto não foi conhecido, porquanto a interposição em peça única das razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário viola o disposto nos artigos 1.029 e 1.042, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, não preenchendo um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento ou de sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 68342512, por ausência de previsão legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026